Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011774-61.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Município de Figueirópolis D ́Oeste (AUTOR), FIGUEIROPOLIS D'OESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.367.804/0001-96 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (AUTOR), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE (AUTOR), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AUTOR:

PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE-MT

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DISPOSITVO DE LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE QUE CONDICIONA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS POR PARTE DO PODER EXECUTIVO LOCAL A APRECIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - IMPOSSIBILIDADE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES –
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADOS -
TUTELA DE URGÊNCIA NECESSÁRIA – LIMINAR CONCEDIDA.

Viola o princípio da independência entre os poderes norma que condiciona atos de gestão do executivo a prévia apreciação e anuência da câmara municipal, ferindo de igual modo o princípio da eficiência a que está adstrita a administração pública.

Liminar deferida para suspender os efeitos do inciso VIII, do art. 30 da Lei Orgânica do município de Figueirópolis D’Oeste, por ofensa ao art. 190, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
interposta por Prefeita Municipal de Figueirópolis D’Oeste-MT, em face de dispositivo inserto na Lei Orgânica do Município pela Câmara Municipal, artigo 30, inciso VIII, por ofensa tanto à Constituição Estadual como a Constituição Federal.

Sustenta que o dispositivo questionado foi editado há mais de 32 (trinta e dois anos), ou seja, em 5/4/1990. Afirma que apesar de sua existência longínqua, jamais houve requisição por parte do poder legislativo para que fossem os convênios, acordos e contratos submetidos à Câmara, justamente pelo fato dos nobres vereadores entenderem a que a ação violaria o princípio da separação dos poderes.

Relata que por iniciativa de alguns vereadores, o poder legislativo daquela cidade tem exigido o cumprimento do artigo, o que vem inviabilizando o correto funcionamento da prestação dos serviços municipais, fato que configura o
periculum in mora
.

Alega que o dispositivo ao atribuir competência privativa à Câmara Municipal para apreciar e aprovar convênios, acordos ou contratos celebrados pelo poder executivo com outras pessoas de direito público, privado, ou particulares acaba por afrontar respectivamente os artigos 2° da Constituição Federal e 190 da Constituição Estadual, que prevê a independência e harmonia entre os poderes, em razão de que a incidência de citada norma retira a autonomia dos atos de gestão do executivo local.

Argumenta ser imperiosa a suspensão dos efeitos do dispositivo por afrontar diretamente norma constitucional que estabelece a independência entre os poderes configurando o
fumus boni iuris
para o pleito urgente.

Assim, requer o deferimento da concessão da tutela de urgência a fim de que seja suspensa a obrigatoriedade de cumprimento da norma atacada; e, ao final pugna seja declarado inconstitucional o dispositivo em comento. (Id. 131965652).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
deferimento
da medida cautelar.

Nos termos do § 1o, do artigo 172, do Regimento Interno deste Tribunal, submeto à apreciação do Plenário o pleito liminar.

É o relatório.

Inclua-se na próxima pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Como visto em linhas volvidas busca-se a declaração da inconstitucionalidade de dispositivo de lei orgânica do município de Figueirópolis D’Oeste-MT, que confere privativamente ao legislativo local a competência para apreciar e aprovar convênios, contratos e acordos celebrados pelo poder executivo desta cidade.

Pois bem.

Para a concessão da cautelar requerida, necessária a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

O dispositivo questionado estabelece:

“Art. 30 - É da competência privativa da Câmara Municipal;

VIII – apreciar e aprovar convênios, acordos ou contratos celebrados pelo Poder Executivo com o Governo Estadual ou Federal, entidades de direito público ou privado, ou particulares, de que resultam para o Município, quaisquer encargos.”

Na hipótese dos autos, verifica-se a presença do
fumus boni iuris
, pois os atos administrativos acima descritos, objeto de disciplina pela norma objurgada, são atos de gestão inerentes ao normal desempenho da atividade desempenhada
pelo órgão executivo
, portanto, mostra-se não só como indevida, também, em tese ilegal
a ingerência do poder legislativo
atribuída pela citada norma, neste momento de ação do gestor municipal, cabe ao meu sentir a atuação posterior dos senhores vereadores se os recursos obtidos via convênio ou contratados foram aplicados na forma e fins previsto, sobretudo, em prol da comunidade.

Logo, o referido dispositivo ao conferir tal competência a Câmara Municipal atenta contra o princípio da independência e harmonia entre os poderes agasalhados tanto na Constituição Federal em seu artigo 2°, e da Constituição Estadual em seu artigo 190, nesta quadra cabe ressaltar que o artigo 181 da Constituição Estadual de forma explícita dispõe que a Lei Orgânica Municipal observará os preceitos do artigo 29 da Constituição Federal, cujo enunciado estabelece que a Lei máxima dos municípios observará os princípios alojados na Constituição Federal e Estadual.

Ademais, ao se permitir a ingerência estaria abatendo o princípio da eficiência a que está adstrito a administração pública, considerando que os efeitos irradiadores da norma impugnada concorreriam por procrastinar no tempo atos que poderiam ser ultimados em melhor oportunidade, desta feita causando prejuízos manifestos a coletividade pública daquela cidade.

Não é por outra razão que neste sentido vem se firmando a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 60, XXVI, DA
LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL
. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 18, E 25 A 28, TODOS DA CARTA DA REPÚBLICA. Dispositivo que, ao
submeter à Câmara Legislativa distrital a autorização ou aprovação de convênios
, acordos ou contratos de que resultem encargos não previstos na lei orçamentária,
contraria a separação de poderes
, inscrita no art. 2.o da Constituição Federal. Precedentes. Ação julgada procedente.” (ADI 1166, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2002, DJ 25-10-2002 PP-00024

EMENT VOL-02088-01 PP-00111).

Pelo exposto,
defiro a tutela de urgência
, suspendendo a eficácia do inciso VIII, do art. 30 da Lei Orgânica Municipal de Figueirópolis D’Oeste. Cite-se a requerida para que, querendo, apresente resposta, e, por fim, encaminhem-se os autos à manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022